Tribunal: STF
Processo: HC 215114
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Prisão preventiva. Porte ilegal de arma de fogo ou de munição de uso restrito e disparo de arma de fogo (art. 16, § 1º, I, e art. 15 da Lei nº 10.826/03). Impetração dirigida contra decisão monocrática emanada do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.